Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-82.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-82.2021.8.14.1465

APELANTE: MARCO AURELIO SIQUEIRA XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POSSE SEM COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA EXIGIDO NO EDITAL. INVESTIDURA NULA. SÚMULA 266/STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo efetivo de enfermeiro do Município de Aveiro, sob fundamento de nulidade originária da posse por ausência de comprovação do requisito de escolaridade previsto no edital e na lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões submetidas a exame: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que exonerou o servidor por posse irregular; (ii) definir a incidência ou não da prescrição ou decadência administrativa; (iii) apreciar alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de diploma no ato de posse, requisito exigido no edital do concurso e na lei de regência, configura nulidade da investidura, nos termos da Súmula 266/STJ, não sendo possível a convalidação pelo posterior cumprimento da exigência.
4. Comprovada a má-fé do servidor que assumiu o cargo sem a habilitação legal, afasta-se a incidência do prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

5. Processo administrativo regularmente instaurado e conduzido, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade por ausência de oitiva de testemunha sem demonstração de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse em cargo público sem a apresentação de diploma exigido no edital e na lei configura nulidade insanável da investidura, não sendo possível a convalidação pelo posterior atendimento do requisito. 2. Comprovada a má-fé do servidor, inexiste prazo decadencial para a anulação do ato administrativo. 3. Não há nulidade no processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Marco Aurélio Siqueira Xavier
em face da sentença proferia pelo juízo do Termo de Aveiro/PA, que julgou improcedente a Ação de Reintegração ao Cargo Público.

O Apelante ajuizou ação relatando que foi aprovado no concurso público promovido pelo município recorrido, para o cargo de enfermeiro, e que fora nomeado em 30/01/2010, mas fora surpreendido com a anulação da sua nomeação em 28/8/2019, sob o argumento de que na época da nomeação não tinha concluído o curso de nível superior em enfermagem.

Consta que, após impetração de Mandado de Segurança, foi reintegrado, pois não teria sido instaurado procedimento administrativo para formalizar a anulação do ato. Contudo, posteriormente, houve a instauração de procedimento, que culminou na sua demissão.

Todavia, argumentou que houve um erro na data inserida no termo de posse, onde constou que ocorreu em 30/01/2009, mas na realidade a posse foi realizada em 30/01/2010.

O magistrado sentenciante, reconhecendo a irregularidade na investidura do autor, por ausência de comprovação do diploma de graduação em enfermagem na data da posse, concluiu pela legalidade do ato administrativo que resultou na exoneração, afastando alegações de prescrição e de cerceamento de defesa, com fulcro no art. 165, XII, da Lei Municipal n.º 355/1994, e fixando que a posse no cargo depende do cumprimento dos requisitos editalícios, nos termos da CF/88, art. 37, II.

Em suas razões recursais (Id. 18613559), o Apelante sustenta, em síntese: (i) existência de erro material na data constante do termo de posse, defendendo que sua nomeação efetiva se deu em 30/01/2010, quando já possuía diploma de enfermagem; (ii) nulidade do procedimento administrativo disciplinar por cerceamento de defesa, ante a não oitiva de testemunha arrolada, bem como irregularidades na apuração; (iii) abuso de poder e perseguição política por parte do prefeito municipal; (iv) prescrição da anulação do ato administrativo; e (v) necessidade de reforma integral da sentença para determinar a reintegração no cargo de enfermeiro.

Em contrarrazões (Id. 18613562), o recorrido defende a manutenção da sentença, aduzindo, em suma: (i) ausência de diploma no ato de posse, ocorrida em 30/01/2009, contrariando exigência editalícia e legal, pois o apelante concluiu o curso apenas em 19/08/2009 e obteve o diploma em 20/03/2010; (ii) regularidade do PAD nº 02/2020, instaurado para apurar a irregularidade na investidura, tendo observado contraditório e ampla defesa; (iii) inexistência de prescrição ou decadência administrativa, haja vista que o prazo prescricional flui do conhecimento do fato pela autoridade competente; e (iv) impossibilidade jurídica de manutenção no cargo ocupado mediante ato nulo, por afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de intervir nos autos por ausência de interesse público primário (Id n° 23475463).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração em Cargo Público, que foi julgada improcedente, tendo o Autor interposto Recurso de Apelação, sustentando em síntese: erro material no termo de posse, pois constou a data errada e que já possuía diploma de enfermagem; nulidade do procedimento administrativo disciplinar por cerceamento de defesa; abuso de poder e perseguição política por parte do prefeito municipal; prescrição da anulação do ato administrativo; e necessidade de reforma integral da sentença para determinar a reintegração no cargo de enfermeiro.

Assim, apura-se que a controvérsia apresentada a este colegiado cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que resultou na exoneração do apelante do cargo efetivo de enfermeiro do Município de Aveiro, bem como da ocorrência ou não de prescrição do direito da Administração de anular tal ato e da alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa.

Verifico que a sentença recorrida examinou detidamente os autos e concluiu pela nulidade originária da investidura do apelante, pois, consoante se extrai do termo de posse e da Portaria nº 099/2009-GAB/PMA, o ingresso no cargo ocorreu em 30/01/2009, data em que não havia sido concluída a graduação em enfermagem, requisito indispensável previsto no edital do concurso público n.º 002/2008.

Ademais, não vislumbro qualquer outra prova capaz de firmar o entendimento de que houve erro na data da posse.

A jurisprudência consolidada do STJ, na Súmula nº 266, dispõe que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Logo, a ausência de diploma no ato da posse inviabiliza juridicamente a investidura.

Os elementos constantes dos autos, inclusive o PAD nº 02/2020, confirmam que o apelante colou grau apenas em 19/08/2009, obtendo diploma em 20/03/2010, fato incontroverso. Tal circunstância, por si, afasta a tese de regularidade da posse e autoriza a anulação do ato administrativo viciado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA . DIPLOMA: REQUISITO À POSSE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUA APRESENTAÇÃO: OFENSA À ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . RECURSO DESPROVIDO. 1. A disposição editalícia de requisitos à investidura aos cargos para os quais prestado concurso, bem como das datas para apresentação da documentação necessária vincula tanto a Administração quanto os candidatos. 2 . Incabível a concessão da segurança para prorrogar o prazo previsto em edital para apresentação da documentação indispensável à investidura no cargo de professora da educação fundamental, por ausente direito líquido e certo ao tratamento excepcional injustificado. 3. A recusa da Administração em empossar candidata que não apresentou o diploma dentro do prazo previsto é ato legal.3 . Recurso ordinário desprovido para manter a denegação da segurança.

(STJ - RMS: 72577 AM 2023/0407723-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)”

No que tange à alegação de prescrição, o apelante sustenta a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Todavia, tal dispositivo não se aplica de forma absoluta, pois, conforme o §1º do referido artigo, nos casos de comprovada má-fé não há decadência para a Administração anular atos irregulares.

O acervo probatório indica que o apelante, ciente de não preencher o requisito de escolaridade, aceitou a posse no cargo e exerceu suas funções sem a devida habilitação legal, situação que caracteriza má-fé e afasta a incidência da decadência administrativa.

Nesse sentido, o STF, no RE 594.296/MG (repercussão geral), assentou que o desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos exige prévio processo administrativo, mas não se sujeita a prazo decadencial quando configurada má-fé do servidor.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE . ÂMBITO ESTADUAL/DISTRITAL. DECADÊNCIA. 5 ANOS. MÁ-FÉ . COMPROVADA. CERTIFICADO FALSO. POSSE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE CONCURSO PÚBLICO . VANTAGEM ILEGÍTIMA. CERTIFICADO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. NULIDADE DE ATO DE POSSE. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO . LEGITIMIDADE. LICENÇA-SERVIDOR. NÃO RECONHECIMENTO. ORIGEM . ATO ILEGAL. 1. Em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a prescrição intercorrente de processo administrativo prevista na Lei nº 9.873/1999 não se aplica às ações punitivas promovidas por Estados e Municípios . Precedentes do STJ. 2. A Administração deve anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. O direito de anulá-los decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé . 3. Há má-fé do servidor que apresenta certificado/diploma inautêntico para ingressar no serviço público, burlando o sistema de concurso público para obter vantagem ilegítima em relação aos seus concorrentes. Por conseguinte, o ato de sua posse pode ser anulado a qualquer tempo. 4 . Ainda que o servidor obtenha diploma/certificado necessário para o exercício do cargo após o ingresso no serviço público, a ilegalidade consistente em apresentação de documento inautêntico no ato de posse não pode ser convalidada. O fato superveniente não afasta a nulidade do ato originário. Precedentes. 5 . Não há que se falar em invalidade de processo administrativo que resguarda, de forma substancial e concreta, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sem qualquer prejuízo ao servidor que o responda. 6. O Secretário de Educação possui competência para dar posse e exercício para cargos efetivos da pasta (Decreto Distrital nº 39.133/2018, art . 1º, I) e, por isso, também possui competência para anular o referido ato. 7. Anulada a posse do servidor público por apresentar documento inautêntico no ato de sua posse, não há que se falar em direito à licença-servidor não usufruída posteriormente, pois não se originam direitos de atos administrativo ilegais (STF, Súmula nº 473). 8 . Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07077842920218070018 1705829, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE TOMOU POSSE DE FORMA INDEVIDA . AUSÊNCIA DA FORMAÇÃO ACADÊMICA PARA O CARGO. DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO NO QUINQUIDIO LEGAL. MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL DE Nº 8 .429/1992. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . CONVALIDAÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O cerne da questão controvertida reside em aferir se o procedimento administrativo que culminou na demissão da impetrante se deu de acordo com a legalidade, fundamentado que foi na ausência da habilitação acadêmica exigida para a posse no cargo público, consoante disposição do instrumento regulador do certame. 2. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 2.1 . no caso concreto vislumbra-se que a ora recorrente tomou posse no cargo de Professor Básico II  Educação Física, na data de 29.12.2008, enquanto que o processo administrativo foi deflagrado através da portaria datada de 04.07 .2013 sendo a servidora citada em 05.08.2013. A decisão final ocorreu por meio do Decreto de nº 60/2013, datado de 28 .08.2013. Dessa forma, não há que falar em decadência administrativa, porquanto o PAD foi instaurado dentro do quinquídio legal. Precedente do STJ . 2.2. Ademais, com a formação acadêmica da impetrante não seria crível supor que assumiu o cargo sem a compreensão de que não tinha habilitação para tanto, fato que afasta a presunção da boa-fé necessária para que possa ser aplicado o instituto da decadência, com previsão no artigo 54 da Lei Federal de nº 9.784/1999 . 2.3. Preliminar rejeitada. 3 . MÉRITO 3.1. Conforme exigência prevista no edital da disputa, obrigatoriamente a apelante teria que ter formação acadêmica específica na área de educação física no momento da posse. Contudo, é fato incontroverso que a recorrente somente concluiu o curso em 10/06/2009, ou seja, um semestre após o seu ingresso na carreira com permissivo no concurso público ora em discussão . Dessa forma, resta insubsistente a sua alegação de que não praticou ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso V, da Lei Federal de nº 8.429/1992. 3.2 . Por outro lado, de bom alvitre esclarecer que no procedimento administrativo disciplinar o servidor se defende dos fatos e não da capitulação. No caso concreto não há que falar em nulidade da "denúncia", uma vez que a peça que deflagrou o procedimento e seus anexos possibilitaram, de forma clara, o exercício da ampla defesa. 3.3 . O termo de indiciamento, que pode ser um despacho da Comissão Processante, deve conter a descrição detalhada dos fatos a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. Compulsando detidamente o procedimento administrativo verifica-se que o despacho de fl. 36, anterior à citação da servidora, demonstra claramente os fatos imputados e os fundamentos jurídicos da aplicação de possível sanção, propiciando o conhecimento da imputação de forma que possa apresentar o que lhe convier. 3 .4. Segundo a doutrina, os únicos atos administrativos passíveis de convalidação são aqueles cujos vícios remetem à forma ou a competência, o que não é o caso dos autos em que se percebe flagrante ofensa à finalidade do ato, consubstanciada na admissão, no serviço público municipal, de pessoal habilitado para o cargo. 3.5 . Apelação cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 00055551920148060081 CE 0005555-19 .2014.8.06.0081, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2020)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ¿ JUSTIÇA GRATUITA-DEFERIMENTO - CONCURSO PÚBLICO ¿ APROVAÇÃO ¿ NOMEAÇÃO ¿ POSSE - NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA EDITALÍCIA.

É requisito da posse a comprovação da escolaridade exigida no Edital do Concurso.

Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada à unanimidade.

(TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0000610-46.2008.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 16/12/2008 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. EXCESSO DE PRAZO. RECUSA NA ACEITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA PLEITEADA. NEGADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE E IGUALDADE.
RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

(TJPA – APELACAO CIVEL – Nº 0000020-59.2006.8.14.0084 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES - JUIZ CONVOCADO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 14/03/2011 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ¿ CONCURSO PÚBLICO ¿ LIMINAR CONCEDIDA ¿ DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO ¿ IMPOSSIBILIDADE ¿ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONCORRENTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL ¿ CASSADA A DECISÃO
A QUO
- AGRAVO PROVIDO.

1 ¿ Nova oportunidade para apresentação de documentos, fora do prazo, fere o princípio da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital .

2- À unanimidade, agravo conhecido e provido, nos termos do voto do Relator

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002491-41.2013.8.14.0104 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 10/02/2014 )

Além disso, a contagem do prazo prescricional, se fosse o caso, teria início a partir do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o procedimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ . SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL . CONHECIMENTO DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INSTAURAR O PROCEDIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, a contagem do prazo prescricional para instauração do PAD contra servidor inicia-se no momento em que a autoridade competente para a sua apuração toma ciência do fato. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1835429 RS 2019/0259835-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)”

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhida, pois conforme ponderado pela sentença recorrida, os autos revelam que o procedimento observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido regularmente instaurado pela Portaria n.º 342/2020 e conduzido por comissão designada, com intimação pessoal do servidor e possibilidade de manifestação e juntada de provas.

A ausência de depoimento de determinada testemunha, por não comparecimento na data designada, não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Portanto, o ato administrativo de exoneração do apelante mostra-se legítimo, pois fundado em irregularidade insanável na investidura, respeitando-se o devido processo legal. Ademais, inexistem causas de prescrição ou decadência a obstar a revisão do ato, e não se verifica cerceamento de defesa apto a macular o PAD.

Outrossim, a alegação de perseguição política, além de não ter comprovação, não tornaria válida a posse no cargo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2025